Tribunal: TJMT
Processo: 0000678-59.2012.8.11.0051
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000678-59.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIADO PNEUS LTDA - CNPJ: 55.330.229/0042-54 (APELANTE), ROGERIO APARECIDO SALES - CPF: 097.614.568-54 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - CPF: 219.095.408-89 (ADVOGADO), DILAMAR DA SILVA RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 11.029.917/0001-35 (APELADO), JULIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 730.330.901-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DILIGÊNCIA DA PARTE CREDORA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial com base na prescrição, por ausência de citação válida dos devedores dentro do prazo trienal previsto na Lei 5.474/1968, art. 18, I.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a ausência de citação válida no curso do triênio autorizaria o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, ainda que a parte credora tenha diligenciado para localizar os devedores, e se eventual mora na prática de atos processuais pelo Judiciário pode ser imputada à exequente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 106, reconhece que a demora na citação, por causas atribuíveis ao serviço judiciário, não implica prescrição, desde que a parte tenha atuado com a devida diligência.

No caso concreto, a exequente realizou diversas tentativas de localização dos executados, mediante pesquisas, pedidos de arresto, bloqueios e pleitos de citação por edital, não configurando qualquer inércia processual.

A suspensão do feito, requerida pela própria exequente, fundou-se na impossibilidade de localização dos devedores, nos termos do art. 921, III, do CPC, sem que houvesse transcurso de prazo suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.

A sentença que reconheceu a prescrição desconsiderou a ausência de desídia processual da credora e atribuiu-lhe, indevidamente, os efeitos de entraves estruturais do Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. Não configura prescrição da pretensão executiva a ausência de citação válida no curso do prazo legal, quando a parte exequente adota medidas eficazes para localizar os devedores.

2. A demora imputável aos mecanismos do Poder Judiciário não pode ser transferida à parte diligente, conforme inteligência da Súmula 106/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 924, V, e 921, III; CC/2002, art. 202, I; L. 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; TJMT, RAC no 0001798-21.2015.8.11.0088, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.02.2025; TJMT, RAC no 0036091-37.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 28.07.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Caiado Pneus Ltda.
contra a r.sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da
ação de execução por título extrajudicial
movida em face de
Juliana Rodrigues da Silva
e
Dilamar da Silva Rodrigues & Cia. Ltda. – ME
, reconheceu de ofício a
prescrição da pretensão executiva
, extinguindo o feito com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que a demanda executiva foi ajuizada em 19 de março de 2012, com fundamento em duas duplicatas mercantis oriundas da Nota Fiscal n.o 9706, nos valores de R$ 6.650,00 cada, com vencimentos em 14/10/2011 e 15/11/2011, respectivamente.

A sentença entendeu consumado o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 18, inciso I, da Lei n.o 5.474/1968, por ausência de citação válida dentro do prazo legal.

A Magistrada de origem entendeu que as tentativas de localização da parte devedora restaram infrutíferas, e que, mesmo diante da autorização posterior para citação por edital, tal providência foi requerida apenas após o decurso do prazo prescricional, o que impediria sua eficácia interruptiva.

Inconformada, a exequente recorre.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que: (i) a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal; (ii) não houve inércia da exequente, que teria adotado todas as providências cabíveis para localizar os executados, inclusive reiterando pedidos de diligências e citação por edital; (iii) a morosidade do Judiciário não pode ser imputada à parte credora, razão pela qual incidiria a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) não se perfectibilizou a prescrição direta nem intercorrente, pois ausente a inércia processual necessária para tanto. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Caiado Pneus Ltda
.
move ação de execução de título extrajudicial

em desfavor de
Dilamar da Silva Rodrigues & Cia. Ltda.
e
Juliana Rodrigues da Silva
, visando o recebimento de R$ 14.143,36 (quatorze mil, cento e quarenta e três reais e trinta e seis centavos), oriundo de duplicatas com vencimentos em 14.10.2011 e 15.11.2011.

A execução foi ajuizada em 19.03.2012 e tem por título executivo duas (2) duplicatas com vencimentos em 14.10.2011 e 15.11.2011 (id. 46343721, p. 22-26).

O despacho citatório foi proferido na data de 27.03.2012, contudo, a tentativa de citação da parte executada restou frustrada (id. 46343721, p. 31-37).

Intimada, a parte exequente pleiteou pela realização de arresto
online
, o que foi indeferido (id. 46343721, p. 39-43).

Novamente intimada, a parte exequente informou novo endereço nos autos, porém, a nova tentativa de citação restou igualmente inexitosa (id. 46343721, p. 44-47 e 58).

Realizada a nova tentativa de citação por meio dos endereços localizados pelos sistemas informatizados aos quais o Poder Judiciário possui acesso, a diligência foi negativa (id. 46343721, p. 75).

Instada a manifestar, a parte exequente pleiteou, mais uma vez, pelo arresto
online
(id. 46343721, p. 77-79). O pleito foi deferido, entretanto, a tentativa de constrição restou infrutífera (id. 46343721, p. 81-86).

Novas tentativas de citação foram realizadas, contudo, sem êxito, motivo pelo qual a parte exequente pugnou pela suspensão do feito, com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC, o que foi deferido (id. 46343721, p. 96-97 e 99-100).

Após o prazo, foi determinada a requisição de possíveis endereços da parte executada junto às operadoras de telefonia celular e concessionárias de serviços públicos (id. 46343721, p. 105-106).

Aportadas as respostas aos autos, a parte exequente foi devidamente intimada, requerendo o bloqueio de transferência de equipamentos e implementos agrícolas eventualmente registrados em nome da primeira executada junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (id. 131064093).

A Magistrada de origem chamou o feito a ordem, e determinou a intimação da autora para manifestar-se acerca da possível ocorrência da prescrição.

A parte credora apresentou manifestação no id. 177695316.

Em seguida, a douta magistrada
a quo
, proferiu sentença, reconheceu
a prescrição da pretensão executiva, e
julgou extinta

a execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a exequente recorre.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que: (i) a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal; (ii) não houve inércia da exequente, que teria adotado todas as providências cabíveis para localizar os executados, inclusive reiterando pedidos de diligências e citação por edital; (iii) a morosidade do Judiciário não pode ser imputada à parte credora, razão pela qual incidiria a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; (iv) não se perfectibilizou a prescrição direta nem intercorrente, pois ausente a inércia processual necessária para tanto. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e prosseguimento da execução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva deduzida por
Caiado Pneus Ltda.
, tendo por fundamento duas duplicatas mercantis vencidas em 14.10.2011 e 15.11.2011, cujo ajuizamento da ação de execução deu-se em 19.03.2012.

De início, é incontroverso que o prazo prescricional aplicável à espécie é aquele previsto no art. 18, inciso I, da Lei no 5.474/1968, que estabelece a prescrição trienal para a execução de duplicatas contra o sacado e respectivos avalistas, contada da data do vencimento do título.

No caso concreto, embora a ação tenha sido ajuizada dentro do referido prazo, a controvérsia reside na ausência de citação válida dos devedores, no curso do triênio subsequente ao vencimento, circunstância que, na linha da sentença recorrida, teria interrompido o prazo prescricional.

Compulsando os autos, em que pesem os argumentos contidos na sentença recorrida, verifica-se que a parte exequente
não permaneceu inerte
. Ao contrário, promoveu reiteradas diligências para a localização dos executados, valendo-se de expedientes como pesquisas em cadastros informatizados, pedidos de arresto
online
, solicitações de informações a órgãos públicos, inclusive, de requerimento de citação por edital.

Conforme a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n.o 106,
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Da detida analise dos autos, não se pode olvidar, que parte significativa do tempo decorrido entre a propositura da ação e a declaração da prescrição, decorreu de
trâmites internos do Judiciário
e não da desídia da credora. Assim, a inércia atribuível à serventia judicial e a complexidade em localizar os devedores — o que, aliás, motiva a previsão da citação por edital — não podem onerar a parte que agiu com a diligência esperada.

Outrossim, ainda que se considere a suspensão do feito por iniciativa da própria exequente, essa medida deu-se com fulcro no art. 921, III, do CPC, exatamente diante da dificuldade de prosseguimento por ausência de localização da parte devedora.

Ademais, a suspensão não se prolongou por período suficiente a autorizar o reconhecimento de prescrição intercorrente, notadamente porque a exequente foi pessoalmente intimada para manifestação e, tão logo intimada, assim procedeu.

A fim de elucidar a questão, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem se posicionado pela inaplicabilidade da prescrição intercorrente nas hipóteses em que a morosidade da marcha processual decorre de entraves estruturais e não da inércia do credor, como se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.”
(TJMT, RAC no 0001798-21.2015.8.11.0088, 3a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.02.2025)

“A prescrição intercorrente exige a intimação pessoal do credor para impulsionar o feito, o que não se verifica no caso concreto.”
(TJMT, RAI 1011253-53.2021.8.11.0000, 4a Câmara, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 08.09.2021)

À vista disso, tenho que a solução adotada na sentença de origem - de reconhecer de ofício a prescrição - desconsidera esse contexto e a boa-fé processual evidenciada pela exequente, resultando em indevida penalização pela morosidade estrutural da Justiça, o que não se pode admitir, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao direito de ação.

Diante disso, convém destacar, que uma eventual demora na citação da executada, ora apelada, não deve ser atribuída à exequente, ora apelante, mas sim, aos mecanismos da justiça, de modo que deve ser aplicada ao caso, a súmula 106 do STJ retromencionada.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041,
3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente.

Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida.

Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos
.”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, face a inocorrência da prescrição da pretensão, bem como, da prescrição intercorrente na espécie, tenho que a cassação da sentença

objurgada, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025